Tribunal: TCU
Processo: 034.285/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 888/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 034.285/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alberto Cargnin Neto (XXX.632.481-XX); Ana Cecilia Ferreira Guimaraes (XXX.995.184-XX); Antonio Paulo de Jesus Rocha (XXX.499.035-XX); Bianca Moreira Fonseca do Patrocinio (XXX.426.433-XX); Elizete Maria Candido Nascimento (XXX.250.461-XX); Joao Vitor Araujo Costa Guimaraes (XXX.618.783-XX); Julio Cesar Alves Zago Barbosa Nunes (XXX.023.347-XX); Katarine Araujo Costa Guimaraes (XXX.831.073-XX); Kiyomi Dirce Ueno Konno (XXX.204.178-XX); Maria Florise Frazao dos Santos (XXX.228.601-XX); Maria Rachel Moreira de Souza Albuquerque dos Anjos (XXX.587.596-XX); Marisa Araujo Costa (XXX.392.263-XX); Noemia Izabel Santos Cargnin (XXX.759.209-XX); Orietta da Silva Mota Schultz (XXX.630.009-XX); Teresa Cristina Alves Zago Nunes (XXX.071.397-XX); Victor Brito Gaieski Schultz (XXX.037.599-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.